Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-36.2020.8.11.0038
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001316-36.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLESIO DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 133.912.517-00 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), NATAN PEREIRA MONTEIRO - CPF: 065.993.591-08 (APELANTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), DOUGLAS DA CRUZ MONTEIRO - CPF: 076.277.831-86 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MARCO TULIO SOARES TEIXEIRA - CPF: 059.739.241-22 (APELANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), AMANDA PEDRO DE SOUZA - CPF: 073.646.291-06 (APELANTE), CLESIO DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 133.912.517-00 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), NATAN PEREIRA MONTEIRO - CPF: 065.993.591-08 (APELADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), DOUGLAS DA CRUZ MONTEIRO - CPF: 076.277.831-86 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MARCO TULIO SOARES TEIXEIRA - CPF: 059.739.241-22 (APELADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), AMANDA PEDRO DE SOUZA - CPF: 073.646.291-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CAIO HENRIQUE MARINHO FALCHIONE MOREIRA - CPF: 048.939.421-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA DE LIMA CALASSARA - CPF: 603.939.201-00 (VÍTIMA), RAFAELLA PAIVA COELHO - CPF: 019.454.231-96 (ASSISTENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON NOBOKITE - CPF: 928.256.211-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS, ASS
OCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO DOLOSA
–
RECURSO
S
DEFENSIVO
S
–

PRELIMINAR
:
1. NULIDADE DAS PROVAS E DESTE PROCESSO – PROVAS
OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – BUSCA REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS
MILITARES APURADA PELO
SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA
DA POLÍCIA MILITAR
– CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM JULGAMENTO
SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE GEROU O TEMA 280,
AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E AO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – REJEIÇÃO
–
MÉRITO
:
2
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –
COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS
–
3
. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

–
COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA –
4
.
ABSOLVIÇÃO DO
S
CRIME
S
DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
–
PROVAS SEGURAS DE QUE UM DOS A
PELANTES
PORTAVA UMA ARMA NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL E QUE O OUTRO GUARDAVA OUTRAS DUAS ARMAS NO ESCONDERIJO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– CRIME
S
DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – DELITO
S
CONFIGURADO
S –

5
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA
–
DESCABIMENTO –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO
APELANTE
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –

JÓIAS OBJETOS DE ROUBO ENCONTRADAS EM SUA POSSE

–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
6.
PEDIDO DOS APELANTES DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA QUANTIDADE EXPRESSIVA DO
S
ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S
– PENAS INICIAIS MANTIDAS -
7
.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS –

IMPOSSIBIIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35 DA REFERIDA
LEX
– APELANTE
S
QUE SE DEDICA
M
À ATIVIDADE CRIMINOSA –
8
.
READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE
–
9. PRET
ENDIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – DESCABIMENTO – BEM QUE ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – CONFISCO MANTIDO –
10.
DIREITO DE RECORRER
EM
EM LIBERDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
RECUSO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
:
11. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS A
PELADOS
QUE FORAM ABSOLVIDOS DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONCORRÊNCIA DOS TRIO PARA O COMETIMENTO DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 –
ABSOLVIÇÕES MANTIDAS – 12. EXASPERAÇÃO DA
S
PENA
S INICIAIS
DE TRÊS A
PELANTES
– PRETENDIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL – IMPROCEDÊNCIA
–

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A AVALIAÇÃO PEJORATIVA DOS REFERIDOS CRITÉRIOS – 13
. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. É imperiosa a manutenção
da

condenação
do
s
apelante
s
pelo crime
de tráfico de drogas
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais
militares
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
, como sói ser na espécie.

3
.
Comprovado o
liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
associativo permanente e estável entre
os
apelantes
para o exercício da traficância
, a manutenção da condena
ção
deles pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe
.

4.
É incabível a absolvição dos apelantes
pelos crimes previstos nos
arts
. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03, uma vez
que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, havendo laudo pericial que atestou a eficiência
das
armas, b
em como prova testemunhal acerca da prática delitiva, não sendo demais assenta
r
que o
s delito s tipificado s nes sa Lex são
de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para sua
s
configuraç
ões
, exige
-se
apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não sua efetiva ocorrência, bastando, pois, para sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal.

5.

Não merece acolhimento a pretensão de
desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa,
porquanto
o
apelante não comprovou, indene de
dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar, ademais, que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

6.
Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), devem ser mantidos os quantitativos estipulados pelo sentenciante que, ao fixar as sanções basilares acima do mínimo legal, levou em consideração a significativa quantidade
dos
entorpecente
s
apreendido
s com os apelantes
.

7
. É descabida a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, eis que o
s
apelante
s
tamb
ém foram
condenado
s
por associação para o tráfico. Assim, o reconhecimento da referida causa mitigadora de pena, neste caso, caracterizaria frontal antagonismo com sua própria finalidade, que outra não é senão a de diferenciar o tratamento do traficante habitual, inserido em organização criminosa, daquele que oferece menor perigo à disseminação da droga na sociedade.

8
.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

9
.
Demonstrado que
o veículo
apreendido era utilizado para a prática do narcotráfico, imperiosa é a
manutenção da
decretação de seu perdimento em favor da União.

10.
Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do
s
apelante
s
; e tendo este
s
permanecido preso
s
durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da
s
sua
s
liberdade
s.

11.

P
ara embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova sólida colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida
durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência dos
três
apelados

para a prática dos delitos
de receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo, motivo pelo qual a absolvição do trio por tais crimes devem ser mantidas
.

12. Segundo a
jurisprudência d
o
Superior
Tribunal de Justiça,

os registros criminais do acusado
não são fundamentos idôneos para se inferir
se a sua
personalidade
é
voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar
se tem
conduta social inadequada.

13
.
Preliminar rejeitada. No mérito, recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
p
elo
Ministério Público
e p
or
Clésio Oliveira Cabral
,
Natan Pereira Monteiro
,
Douglas da Cruz Monteiro
e
Marco Túlio Soares Teixeira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001316-36.2020.8.11.0038
, pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
-MT,
conden
ando
:
C
lésio Olivei
r
a Cabral
pela
prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06 c/c do art. 69, do Código Penal),
à
pena de 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.420 (mil, quatrocentos e vinte) dias-multa;
D
ouglas da Cruz Monteiro
pela
prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06 c/c do art. 69, do Código Penal),
à
pena de
8
(
oito
) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.2
0
0 (mil
e duzentos
) dias-multa;

Marco Túlio Soares Teixeira

pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06 c/c do art. 69, do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03),
à pena
de 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.708 (mil, setecentos e oito) dias-multa; e
Natan Pereira Monteiro

pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06 c/c do art. 69, do Código Penal), de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03),
às
pena
s
de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, e 1.315 (mil, trezentos e quinze) dias-multa
.

Além disso, no mesmo édito judicial, o sentenciante absolveu C
lésio, Douglas e Marco Túlio
dos crimes de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03)
.

O
Ministério Público
, com base nas razões
recursais
que se encontram no ID
102565273
,
postula a reforma da referida sentença, a fim de que Clésio, Douglas e Marco Túlio sejam condenados também pelos crimes de receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo; requerendo,
outrossim,
a retificação da dosimetria das penas impostas
a
Clésio, Natan e Marco Túlio,
com a
majora
ção d
as penas b
asilares dos crimes pelos quais os três
foram condenados.

Douglas da Cruz Monteiro
n
as razões
recursais
que estão no ID 102565280, alega
, preliminarmente,
a nulidade do flagrante e d
e todas a
s provas dele derivadas, ao argumento de que
não estava em situação de flagrância e nem existia autorização judicial para a realização de busca e apreensão no local onde foi preso, situação que, no seu entender, configurou invasão de domicílio, motivo pelo qual postula a anulação
deste
processo e a sua imediata soltura.
E, no mérito,
requer a sua absolvição dos delitos pelos quais foi condenado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em decorrência da ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva; e, subsidiariamente, o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição da pena consistente no tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Clésio Oliveira Cabral, nas razões
recursais
constantes no ID 102565287,
suscita, preliminarmente
,
a nulidade das provas, porque a busca domiciliar foi levada a efeito sem mandado de busca e apreensão
e sem que fosse apresentada justa causa para a entrada no domicílio de Natan
, violando as disposições do art. 5
º, XI, da Constituição Federal
. E, no mérito,
pleiteia:

(
i
)
o direito de recorrer em liberdade;
(
ii
)
a sua absolvição dos delitos pelos quais foi condena
do; e, subsidiariamente,
(
iii
)
a aplicação da causa de diminuição da pena

prevista no art.
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços); e,
por fim
,
(
iv
) a redução da pena de multa.

Marco Túlio Soares Teixeira, nas razões
recursais
vistas no ID102565290, alega a nulidade
deste
processo
em razão do ingresso ilegal dos policiais na residência em que o apelante estava
. E,
no mérito,
postula a sua

a
bsolvição
do
s
crimes tipificados nos art
.
33 e 35 da Lei
n.
11
.
343/06 e no
art
.
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
,

com
fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal
;
e, supletivamente,
a retificação das penas iniciais
aplicadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim para o mínimo legal
; requerendo, por derradeiro,
a restituição do veículo
apreendido
.

Natan Pereira Monteiro
nas
razões
recursais
exteriorizadas no ID 102565302, almeja, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade; em seguida, suscita a nulidade
do vertente
processo
, ante a ilegalidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão realizada em seu domicílio, alegando a inexistência de mandado judicial e de qualquer situação de flagrância. No mérito, postula a sua absolvição dos crimes de associação para o tráfico e de posse irregular de arma de fogo; bem como a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa; e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tr
áfico privilegiado, na fração máxima
(art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas)
.

Os recursos foram contrariados consoante se infere das contrarrazões que estão nos
IDs

102565282, 102565285, 102565293, 102565294, 102565306, 102565308, 102565310 e 102565341
. E, nesta instância,
a Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer
encontradiço no ID 107201490
, opinou pelo
desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas obtidas em
suposta
violação ao domicílio

de
Natan Pereira Monteiro

Clésio, Natan, Douglas e Marco Túlio

sustenta
m, nesta
preliminar, a nulidade das provas da materialidade do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que as substâncias ilícitas foram apreendidas após revista
na
casa

de
Natan
conduzida de maneira que a conduta dos policiais caracterizou violação do seu direito
à
intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de fundadas suspeitas,
autorização ou mandado judicial e inexistente qualquer situação de flagrância.

Todavia, a pretensão do
s
apelante
s
não merece prosperar, pois, consoante se infere das provas produzidas durante a persecução penal, em especial
d
o depoimento judicia
l
do
policial militar
Edimar
Rodrigues da Cruz Junior, c
omandante do grupo de apoio do 17º Batalhão da Pol
ícia Militar
, e do policial militar Caio Henrique Marinho
Falchone
Moreira

que
particip
aram
das investigações prévias e da prisão dos apelantes
,
a Agência Regional de Inteligência recebeu diversas informações de que as pessoas de Penha Elizabeth
Zagotto
Monteiro, Natan Pereira Monteiro e José Roberto
Zagoto
estariam gerenciado o tráfico de drogas da facção Comando Vermelho na cidade de Araputanga e que a residência deles era utilizada como ponto de comercialização de drogas
, além disso,
o imóvel localizado em frente à referida casa serviria de esconderijo para os materiais ilícitos
, motivo pelo qual passaram a fazer a vigilância do local
.

O s agente s público s assever aram
, ademais, que
na data da prisão dos apelantes fo
i
realizada vigilância no endereço investigado e, em dado momento, Natan foi flagrado deslocando
-se
até a construção apontada como “cofre” da droga e em seguida saiu de lá com dois

invólucros de tamanho grande aparentando se tratar de substância entorpecente, ocasião em que a equipe de policiais militares
foi
em sua direção para realizar a sua abordagem, mas, ao receber voz de prisão, ele saiu correndo para dentro da casa em que mora, com os 2 (dois) tabletes de entorpecente que carregava, e ainda gritou para que as demais pessoas que estavam na casa fugissem, razão pela qual os policiais entraram
no imóvel
, onde encontraram drogas, armas, munições e outros objetos de origem duvidosa que foram apreendidos, além de prender
os apelantes.

O
policial militar Flaviano Gonçalves
Bertúlio
, ao ser ouvido pela autoridade judicial (ID
102565194
) relatou que tinham informações de que a residência
de
Natan funcionava como “boca de fumo” e que já havia cumprido outros mandados no local, destacando que a citada residência estava sendo monitorada em razão da inúmeras denúncias de que ali se comercializava entorpecente
s
, sendo o lugar muito frequentado por usu
ários de droga, motivo pelo qual, naquele dia,
ele
foi acionado para auxiliar na localização da residência alvo da investigações.
O integrante da Polícia Militar
declarou
, ainda,
que todos os apelantes
que foram presos na residência
de Natan
se denomina
vam como da facção

Comando V
ermelho
e
tinham
histórico criminal por envolvimento com o tráfico de drogas
.

Aliás, consoante se depreende do
Relatório Policial n. 506/2020
,
subscrito pelo escrivão da Polícia Judiciária Civil de São José dos Quatro Marcos, Jorge Aves Cassiano, cujo documento foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Araputanga (
ID 102565235, p. 21
/22
)
, a residência
de
Natan estava sendo monitorada

pela Polícia Judiciária Civil,
em razão da suspeita de que ele estaria atuando como “gerente” das ações da facção Comando Vermelho na cidade de Araputanga,
havendo informações de que utilizava sua
residência e o imóvel da frente
c
omo “cofre”
para guardar entorpecente
.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da
s
Polícia
s
Judiciária

Civil e
Militar
, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que na casa
de

Natan
estava sendo levado a cabo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar reprochada.

Além do mais, impende-se registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa
de

Natan
sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que houve uma extensa, detalhada e antecedente investigação que demonstrou fortes indícios que ele armazenava drogas em seu domicílio
,
t
endo
sido
flagrado trazendo consigo quantidade razoável de droga
, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido do
s
apelante
s
visando o desentranhamento das provas apuradas naquela oportunidade.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias
do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
,

tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado
sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em casas para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia ainda atualmente existem outras
decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e considerando legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito, de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático.

Nesse contexto, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais no caso destes autos que se trata de diligência
irreptível
; sobrelevando-se asseverar, outrossim, que este é o “
posicionamento é o adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de Repercussão Geral, que gerou o TEMA 280 do Supremo Tribunal Federal
”, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 º, do Código de Processo Civil.

Por outra vertente, o
s
apelante
s
sustenta
m
que
o ingresso forçado dos policiais na residência de Natan foi ilegal, visto que o relatório de investigação é data de 22 de setembro de 2020 e
a busca e apreensão domiciliar questionada
somente ocorreu em 14 de outubro de 2020, de maneira que havia tempo hábil para que fosse requerido ao juízo a expedição do competente mandado
. Contudo, essa afirmação não tem consistência
.

Realmente, o tráfico ilícito de entorpecentes – em que pese ser classificado como crime de natureza permanente – nem sempre autoriza a entrada sem mandado na casa onde supostamente se encontra a droga. Assim, apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.

E foi exatamente isso que aconteceu no caso em análise, porque, não obstante tenha havido o monitoramento d
a residência de

Natan
por
quase
um mês, a investigação ainda estava em andamento quando os policiais
militares
o
abordaram de posse de considerável quantidade de entorpecente, oportunidade em que ele tentou se esquivar da ação policial, entrando no imóvel aos gritos para que as demais pessoas presentes no local fizessem o mesmo;
portanto o flagrante delito acabou por adiantar uma operação que ainda estava em planejamento. E, diante das fortes evidências de que o apelante armazenava mais drogas na sua casa
e no imóvel que ficava em frente, bem como
que comandava uma organização criminosa cujos integrantes, depois da sua prisão, poderiam tentar ocultar ou destruir os referidos materiais ilícitos, os policiais
militares
, acertadamente, concluíram que a obtenção de mandado judicial poderia tornar inócua a diligência.

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na casa de
Natan
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5.º, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio de
Natan
, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, que está no ID
102564985, p. 1/4
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 14/10/2020, por volta das 13hs, na residência particular localizada à Rua Estácio de Sá, Centro, em Araputanga/MT,
CLÉSIO OLIVEIRA CABRAL, NATAN PEREIRA MONTEIRO, DOUGLAS DA CRUZ MONTEIRO e MARCO TÚLIO SOARES TEIXEIRA
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas,
associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas
, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
CLÉSIO OLIVEIRA CABRAL, NATAN PEREIRA MONTEIRO, DOUGLAS DA CRUZ MONTEIRO e MARCO TÚLIO SOARES TEIXEIRA

tinham em depósito
com a finalidade de fornecer ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistentes em: a) 11 (onze) tabletes, sendo 08 (oito) confeccionados (envolto) de fita adesiva opaca e 03 (três) sem fitas envolvendo os tabletes, totalizando 16.130kg (dezesseis quilos e cento e trinta gramas) apresentando resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (Maconha); b) 95 (noventa e cinco) unidades, sendo 02 (dois) tabletes, confeccionados de fita adesiva opaca, 67 (sessenta e sete) tipo papelotes confeccionados de plástico

transparente, 01 (uma) porção grande em formato a granel no interior de uma sacola plástica transparente, 01 (uma) porção grande envolta por sacola plástica de cor acinzentado, 24 (vinte e quatro) porções grandes, sendo 23 (vinte e três) acondicionadas em plástico branco e 01 (um) em uma sacola de plástico de cor azul, todas as unidades acondicionando no seu interior substância de tonalidade esbranquiçada, totalizando 3.468g (três quilos, quatrocentos e sessenta e oito gramas) apresentando resultado positivo para a presença Cocaína; c) e 01 (uma) sacola de plástica opaca contendo em seu interior substância em formato de pequenos grãos, de tonalidade esbranquiçada, totalizando 0,655g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas) apresentando resultado positivo para presença de Cocaína, conforme se verifica no laudo pericial criminal de fls. 79/80.

Desponta das investigações policiais que, nas mesmas condições de local e tempo acima narradas,
CLÉSIO OLIVEIRA CABRAL, NATAN PEREIRA MONTEIRO, DOUGLAS DA CRUZ MONTEIRO, MARCO TÚLIO SOARES TEIXEIRA

mantinham em suas posses armas de fogo e munições de uso permitido
, no interior da residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que na mesma circunstância
MARCO TÚLIO SOARES TEIXEIRA

portou arma de fogo de uso permitido
.

Por fim, segundo consta das investigações policiais, nas mesmas condições de local e tempo acima narradas,
CLÉSIO OLIVEIRA CABRAL, NATAN PEREIRA MONTEIRO, DOUGLAS DA CRUZ
MONTEIRO e MARCO TÚLIO SOARES TEIXEIRA

ocultaram em proveito próprio coisas que sabiam ser produto de crime
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o imóvel localizado à Rua Estácio de Sá, Centro, em Araputanga/MT, era utilizado como ponto de comércio de drogas neste Município e que o imóvel localizado em frente a esta residência era utilizado como “cofre” dos criminosos.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos, os policiais, durante a campana realizadas nas adjacências dos imóveis, ao perceberem que o denunciado
NATAN PEREIRA MONTEIRO
adentrava ao primeiro imóvel carregando 02 (dois) invólucros grandes aparentando ser entorpecente, decidiram abordá-lo, ocasião em que o denunciado entrou correndo na residência gritando aos demais denunciados
CLÉSIO OLIVEIRA CABRAL, DOUGLAS DA CRUZ MONTEIRO e MARCO TÚLIO SOARES TEIXEIRA
“é os homens” e “vaza, vaza”.

Ato contínuo, ao adentrarem no imóvel pedindo para que todos colocassem as mãos na cabeça
MARCO TÚLIO SOARES TEIXEIRA
levou a mão
a
cintura, circunstância em foi alvejado pelos policiais, ocasião em que a arma que portava caiu no chão.

Na sequência, todos foram revistados sendo que, nos os locais, foram encontrados: a) 11 (onze) tabletes, sendo 08 (oito) confeccionados (envolto) de fita adesiva opaca e 03 (três) sem fitas envolvendo os tabletes, totalizando 16.130kg (dezesseis quilos e cento e trinta gramas) apresentando resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (Maconha); b) 95 (noventa e

cinco) unidades, sendo 02 (dois) tabletes, confeccionados de fita adesiva opaca, 67 (sessenta e sete) tipo papelotes confeccionados de plástico transparente, 01 (uma) porção grande em formato a granel no interior de uma sacola plástica transparente, 01 (uma) porção grande envolta por sacola plástica de cor acinzentado, 24 (vinte e quatro) porções grandes, sendo 23 (vinte e três) acondicionadas em plástico branco e 01 (um) em uma sacola de plástico de cor azul, todas as unidades acondicionando no seu interior substância de tonalidade esbranquiçada, totalizando 3.468g (três quilos, quatrocentos e sessenta e oito gramas) apresentando resultado positivo para a presença Cocaína; c) e 01 (uma) sacola de plástica opaca contendo em seu interior substância em formato de pequenos grãos, de tonalidade esbranquiçada, totalizando 0,655g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas) apresentando resultado positivo para presença de Cocaína.

Também foram encontrados 03 (três) revólveres calibre 38, sendo que 02 (dois) se mostraram eficientes para disparos; e 05 (cinco) munições de mesmo calibre, estando 01 (um) picotada

Dentre os diversos objetos apreendidos constam: 02 (duas) agendas com diversas anotações referentes ao tráfico de drogas; 02 (duas) balanças de precisão; 02 (dois) rolos de insulfilmes, 01 (um) pacote contendo ácido bórico, além de cerca de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em notas trocadas, e demais objetos contidos no termo de exibição e apreensão.

Também foram encontrados 03 (três) relógios de pulsos e 02 (duas) alianças

de cor dourada, res que foram reconhecidas pela proprietária do comércio que foi roubado em Rio Branco/MT.

A prova da materialidade dos delitos imputados aos denunciados encontra-se

comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito anexo aos autos (1001208-07.2020.8.11.0038), laudo pericial criminal de fls. 79/80, termo de declaração de fls. 87/88, termo de reconhecimento de objeto de fls. 89/90, termo de entrega de fl. 90, boletim de ocorrência de fls. 92/93 e laudo pericial de fls. 101/110. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e dinâmica dos fatos.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
CLÉSIO OLIVEIRA CABRAL,

NATAN PEREIRA MONTEIRO,

DOUGLAS DA CRUZ MONTEIRO
e
MARCO TÚLIO SOARES TEIXEIRA
como incursos nas sanções do
art. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei Federal nº 11.343/2006, a
rt
. 12, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003 e art. 180, caput, do Código Penal
, bem como ainda
MARCO TÚLIO SOARES TEIXEIRA
nas disposições do art. 14 da Lei nº 10.826/2003
[...]

Destaques no original

As teses suscitadas pelos apelantes e pelo Ministério Público serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria levantada, sobrelevando-se destacar, porém, que, os pleitos absolutórios
serão examinados primeiro
; em seguida,
será apreciada a
irresignação do Ministério Público visando a condenação de Clésio, Douglas e Marco Túlio pelos crimes de receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo; e, por fim, a postulação dos recorrentes quanto às dosimetrias das penas que lhe foram impostas.

Dos pedidos de absolvição formulados por Clésio, Douglas e

Marco Túlio, com

relação ao crime de tráfico de drogas

A materialidade
do crime de tráfico de drogas
ficou provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
102565235, p. 7/8
); boletim de ocorrência (ID
102565235, p. 9/19
);
Relatório Policial n. 506/2020 (ID 102565235, p. 2122); termo de exibição e
apreensão (ID
102565235, p.
27/29
);
laudo de análise
preliminar de droga
s
(ID
102565235, p.
100 e 102
); L
audo Pericial Criminal n. 400.2.04.2020.011502-01
(ID
102564957, p. 1/2
);

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Como visto acima, Clésio, Douglas e Marco Túlio almejam a absolvição dos três pela prática do crime de tráfico de drogas. Todavia, dos elementos de provas produzidos na instrução processual, depreende-se que a condenação do trio está
escorreita sendo, pois, incabível o acolhimento de seus pleitos, uma vez que a participação deles na prática do comércio de entorpecente ficou satisfatoriamente demonstrada.

Com efeito,
das declarações
extrajudiciais
do
s policiais militares

Edimar
Rodrigues da Cruz J
ú
nior e
Caio Henrique
Marinho

Falchione
Moreira
(ID 102565235, p. 30/32 e 36/38)
, que participaram da prisão dos apelantes e da apreensão das drogas, depreende-se que
a residência de Natan estava sendo monitorada em razão da suspeita de que no local estando sendo pratica
do o comércio de entorpecente
e que em frente ao citado imóvel havia uma casa em construção que poderia servir de esconderijo para materiais ilícitos, tipicamente conhecido como “cofre” no meio criminoso
; destacando, ainda,
os referidos policiais
,
que
Natan,
Clésio, Douglas e Marco
Túlio
atuavam na traficância, além de terem possível envolvimento com crimes mais violentos, como roubo e, com a facção criminosa do Comando Vermelho.

Os mencionados agentes públicos r
elata
ra
m,
na fase inquisitiva
, que, no dia dos fatos narrados na denúncia, faziam
a vigilância da residência de Natan e, em dado momento, ele foi flagrado se deslocando até a construção, que fica em frente à sua casa e era apontada por funcionar como “cofre”, e em seguida saiu de lá com 2 (dois) invólucros de tamanho grande aparentando se tratar de substância entorpecente. Nesse momento, a equipe, da qual, os citados policiais militares faziam parte, foi em sua direção dele para abordá-lo, no entanto, ao receber
ordem
de p
arada
, ele saiu correndo para
o interior
de sua casa com os 2 (dois) tabletes de entorpecente que carregava e ainda gritou para que as pessoas que estavam lá dentro fugissem em razão da presença dos policiais.

Averbaram, outrossim, as
testemunhas, que
no interior do imóvel viram Marco Tulio, a quem foi determinado reiteradas vezes que colocassem as mãos na cabeça, porém ele desobedeceu a ordem policial e levou a mão na cintura, oportunidade em que o soldado PM
Abedias
da Silva Almeida desferiu um disparo de arma de fogo em sua direção, o qual atingiu a mão
do apelante; e em razão disso ele deixou o revólver cair no chão.

Afirmaram, ainda os depoentes, que
no momento da abordagem de
Clésio
, ele se abrigou atrás de uma parede e sacou da cintura um objeto
, razão pela qual o Tenente PM
Edimar

efetuou um disparo contra sua pessoa, vindo a acertá-lo de raspão, e logo em seguida ele não esboçou mais nenhuma res
istência à ordem de prisão; que
realiza
ram
busca no interior da residência e na construção que fica em frente local
,
que serv
ia
como “cofre”,
e lá
fo
i
localizad
a
grande quantidade substâncias entorpecentes
e, também
,
três
revólveres, veículos
e
outros objetos com sus
peita de serem produtos de crime.

Em juízo, os
policiais militares
Edimar
Rodrigues e Caio Henrique ratificaram os depoimentos prestados à autoridade policial (mídias vistas no
IDs

102565197, 102565198 e

102565195
), relatando com detalhes a operação policial que culminou com a prisão dos apelantes e a apreensão das drogas, armas, dinheiro e outros objetos ilícitos, conforme se infere dos seus relatos abaixo reproduzidos:

[...]
eu sou o comandante do grupo de apoio do 17° Batalhão, o grupo de apoio foi criado com o intuito de auxiliar as guarnições dos 11 municípios pertencentes ao 6° Comando Regional, em qualquer tipo de ocorrência principalmente em ocorrência de grande vulto (...) Então, a agência regional de inteligência (...) juntamente com a polícia civil, ela
vinha levantando informações acerca de uma suposta quadrilha que atuava no município de Araputanga, e municípios das proximidades, que essa quadrilha pertencia a facção criminosa denominada comando vermelho, e que inclusive nessa residência em que aconteceu os fatos narrados nesse boletim de ocorrência era, como é conhecido no meio criminal, “quartel” do comando vermelho
(...), e
que em uma residência localizada na frente do local dos fatos, que é uma casa em construção, seria o local onde serviria de “cofre” pra essa suposta quadrilha
(...).Conforme foi juntado os autos, inclusive ao boletim de ocorrência havia um relatório circunstanciado de maneira muito detalhado com fotos do local, com as pessoas que residiam naquele endereço, e com os supostos integrantes dessa quadrilha (...). Aí na data desse fato, de posse dessas informações, a gente passou a patrulhar o município de Araputanga, tendo em vista que fomos acionados pela agência regional de inteligência e a polícia judiciária civil pra realizarmos ali abordagens no entorno daquela residência, tendo em vista que
tinha informações muitos seguras de que naquele local era um ponto de distribuição de drogas para o tráfico de entorpecentes tanto em Araputanga, quanto nos municípios próximos
, então a partir daquilo ali a gente reuniu as guarnições nas proximidades, foi feito vigilância no local através da agência regional de inteligência e de policiais que trabalham no município de Araputanga, por conhecerem melhor auxiliaram (...) e a partir daí se desenrolou os fatos, apesar da gente ter bastante informação, relatório circunstanciado, não foram somente denúncias anônimas, houve
relatório, houve investigação, um trabalho de inteligência prévio, informações muito concretas acerca daquela situação, e foi oportuno naquele momento que a gente agisse, diante da situação que ocorreu durante a vigilância, da situação de flagrante delito (...).
Já em contato com a agência regional de inteligência que nos alegou sobre essa possível movimentação naquele domicilio lá, onde pessoas conhecidas por praticar tráfico de drogas no munícipio de Araputanga e outros municípios estariam indo naquele local pra buscar entorpecente, e que inclusive naquele local teria armazenado algumas armas de fogo
(...). A guarnição do grupo de apoio, ela permaneceu em rondas nas proximidades ali do local, com o intuito de realizar abordagens de veículos que estivessem entrando ou saindo daquela residência, né, visando aí configurar o que
tava
realmente constante

nas denúncias, foi quando nós
fomos acionados pelo Tenente Ribeiro que é o chefe da agência regional de inteligência, dizendo que o suspeito NATAN teria ido até o lote, onde supostamente funcionava o “cofre” do comando vermelho (...) provavelmente para buscar entorpecente, e naquele momento também havia parado um veículo HONDA CIVIC de cor preta lá e teria desembarcado desse veículo um suspeito que provavelmente teria ido buscar droga no local, individuo este que posteriormente foi identificado como MARCO TÚLIO

(...). E enquanto a gente deslocava no intuído de tentar fazer a abordagem ou verificação dessa situação do NATAN (...). Nós fomos acionados novamente pelo Tenente Ribeiro,
dizendo pra gente realizar a abordagem no suspeito

NATAN porque ele tinha acabado de sair dessa residência que funciona como “cofre” e que nas mãos dele havia dois objetos aparentando ser dois invólucros de entorpecentes, nesse momento a gente já estávamos ali próximo da esquina, deslocamos até a direção do NATAN ele
tava
de costas no primeiro momento (...). Ele desobedeceu a verbalização para que soltasse os objetos (...). Entrou rapidamente pra dentro da residência
(...) Entrou
gritando para as pessoas que estavam lá dentro que saíssem do local
(...).

A gente percebeu que
foram arremessados para o lote ao lado alguns entorpecentes pelo NATAN e pelo CLÉSIO que
tava
lá dentro
(...).

Assim que a gente entrou já viu o NATAN tentando dispensar os dois invólucros que
tavam
na mão dele, dispensou na verdade, jogou para o lote ao lado
que
fora localizado depois durante buscas,
em cima da mesa foi percebido que tinha cerca de dez porções, é grande, cerca de um quilo de entorpecentes, substancia análoga à maconha
, e provavelmente aquela droga teria chegado aquele dia, estaria sendo dividida (...).

No “cofre”, na casa da frente, também foi feita a busca naquele local e foi verificado que tinha um tonel, galão de 20 litros, daquele galão de leite com muito entorpecente dentro, além de dois revólveres
(...).
Foi localizado muito dinheiro em notas trocadas, notas pequenas dando a entender que estariam realmente recebendo dinheiro ali dos traficantes da cidade
(...).

Também foi localizado algumas joias que foram reconhecidas como produto de roubo na cidade de Rio Branco (...). Meio quilo ou seiscentos gramas de ácido bórico (...).
Na verdade
todos os indícios levam a crer que
todos são participantes dessa facção criminosa, dessa associação criminosa, eu tenho a plena convicção de que os indivíduos que estavam ali no momento do empacotamento
daquele entorpecentes

ali, estavam cortando entorpecente para que fosse embalado tem ciência do que estava acontecendo naquela residência lá

[...]
.
(Depoimento de
Edimar
Rodrigues da Cruz Junior extraído da sentença e constante
no arquivo
de mídia
encartado nos

ID
s
102565197 e 102565198
)
.
Destacamos

[...]

A gente estava ali em Araputanga em rondas, o Tenente
Edimar
que
tava
a frente da guarnição recebeu uma ligação do pessoal da inteligência ali, e que era pra gente fazer uma abordagem. Deslocamos até no local, aí no momento
nós vimos um suspeito adentrando a residência com um pacote na mão, né. E aí nós demos voz de abordagem, ele entrou correndo e falando que a polícia
tava
indo atrás dele, os homens, corre, alguma coisa assim, começou a correr pra dentro da casa gritando.
Nós entramos atrás, o Tenente
Edimar
foi na frente, eu fui por último (...), posteriormente eu cheguei ali na cozinha onde
tava
o outro deitado no chão já, um com a arma do lado, e depois de todos eles já rendidos
foi feita a busca foi encontrado grande quantidade de entorpecentes ali né, na residência, tinha droga já sendo separada já, na casa da frente uns outros policiais encontraram mais um pouco também, na casa em construção seria o “cofre” né
. (...) Quando cheguei lá eles
tavam
se rendendo já, já
tavam
deitando já, aí eu cheguei pra fazer a busca pessoal já, com o da cozinha tinha [arma]. (...) Uma
tava
com o MARCO TÚLIO a outra eu não lembro. (...)
Fiz a busca no quarto do fundo lá, encontrei uma grande quantidade de dinheiro,
a droga que
tava
na residência ela já
tava
a vista, teve alguns tabletes que foram jogados de outro lado da casa né, nas casas vizinhas, e o restante estava visível em cima das mesas lá os tabletes
. (...) Dinheiro, corrente de ouro,
jóias
. (...)
O dono da casa [NATAN] que estava em posse da droga entrando na casa.
(...) Arma estava próximo do MARCO TÚLIO [...].

(Depoimento de Caio Henrique Marinho
Falchione
Moreira extraído da sentença e
no arquivo de
mídia
encartado no
ID
102565195
)
.
Destacamos

O policial militar
Abedias
da Silva Almeida
, quando ouvido sob o crivo do contraditório, destacou
que foi encontrada grande
quantidade
e variedade
de entorpecentes
na casa alvo da operação policial
,
além de muito dinheiro e armas;
afirmando, ainda, que
Natan e Clésio tentaram se desvencilhar das substâncias ilícitas, jogando
para o lote vizinho
, tal como se infere deste trecho de seu depoimento, extraído da sentença invectiva
d
a:

[
...
]
quando nós fomos fazer a ronda, nas

proximidades para verificar a possível veracidade dos fatos, aí foi

localizado o veículo, o veículo na frente da residência que, segundo

denúncias, que ele estaria fazendo naquele momento a entrega de

entorpecentes. Como a gente optou pela abordagem imediata, os

indivíduos saíram correndo para dentro da residência. (...)
Foi localizado

já dentro assim da onde eles correram uma grande quantidade de

substância análoga a maconha, era muito parecido com maconha, e
pela casa inteira foi localizado arma de fogo, entorpecentes, muito dinheiro também, muito dinheiro a gente
localizou lá, não sei precisar, mas localizamos dinheiro, arma, entorpecentes de tudo quanto é tipo de analogia ali, pasta base, cocaína, maconha, todos esses entorpecentes aí a gente localizou na residência
, né?! Confirmando então a denúncia, e já a investigação também dos policiais civis. É o que foi presenciado por mim na ação lá. [...] Tinha uma droga, tipo assim...
Ele tinha um saco com droga no canto de uma mesa, tinha droga em cima de uma mesa nos fundos e tinha a sacola que o cara chegou com ela na mão, que ele tentou desvencilhar das drogas, ele jogou para o lote
do vizinhos
. O que entrou correndo, saiu jogando as drogas assim... depois localizou no lote do vizinho, em cima da casa, pelo quintal inteiro, pela casa inteira foi localizado entorpecentes
. (...) A droga estava toda rasgada assim, entendeu? Eles rasgaram a sacola e começaram a jogar, entendeu? Tinha uma grande quantidade assim... do lado de uma mesa, tinha uma grande quantidade assim... de uns 3kg, em cima... não sei te falar se até 3kg, tinha 3 invólucros em cima de uma mesa. Tipo assim,
eles estavam cortando, preparando, aí uma sacola estava toda rasgada, tinha droga e eles jogaram para fora na vizinhança, assim
[...].
(Depoimento judicial do PM
Abedias
da Silva Almeida transcrito na sentença e constante do arquivo de mídia vista no ID 102565199)
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminarem injustificadamenteo
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A respeito do assun
to, o Enunciado Orientativo n.
8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se não bastassem os depoimentos dos policiais militares acima nominados,
milita, ainda, em desfavor das teses absolutórias sustentadas
por
Clésio, Douglas e Marco Túlio
a quantidade das drogas apreendidas e a forma como estavam acondicionadas, bem como a localização de outros apetrechos e objetos ilícitos que indicam a prática da traficância por todos os
apelantes
, os quais foram descritos no termo de exibição e apreensão encartado no ID 102565235
,
p. 27/29,
a saber:
(
i
)

11 (
onze
)
tabletes, sendo
8(
oito
)

confeccionados (envolto) de fita adesiva opaca e
3

(
três
)
sem fitas envolvendo os tabletes, totalizando 16.130kg (dezesseis quilos e cento e trinta gramas) apresentando resultado positivo para a presença de
Cannabis Sativa L.
(
m
aconha);
(
ii
) 95 (noventa e cinco) unidades, sendo 2 (dois) tabletes, confeccionados de fita adesiva opaca, 67 (sessenta e sete) tipo papelotes confeccionados de plástico transparente, 1 (uma) porção grande em formato a granel no interior de uma sacola plástica transparente, 1 (uma) porção grande envolta por sacola plástica de cor acinzentado, 24 (vinte e quatro) porções grandes, sendo 23 (vinte e três) acondicionadas em plástico branco e 1 (um) em uma sacola de plástico de cor azul, todas as unidades acondicionando no seu interior substância de tonalidade esbranquiçada, totalizando 3.468g (três quilos, quatrocentos e sessenta e oito gramas) apresentando resultado positivo para a presença de cocaína;
(
iii
)
e 1 (uma) sacola de plástica opaca contendo em seu interior substância em formato de pequenos grãos, de tonalidade esbranquiçada, totalizando 0,655g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas) apresentando resultado positivo para presença de cocaína. Além disso, foram apreendidos: 2 (duas) agendas com diversas anotações referentes ao tráfico de drogas; 2 (duas) balanças de precisão; 2 (dois) rolos de insulfilme, 1 (um) pacote contendo ácido bórico, além de cerca de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em notas trocadas.

É sabido que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, aposse, aguarda, o depósito, o oferecimento e a entrega de substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Além disso, embora Clésio e Marco Túlio tenham afirmado em juízo que não havia
drogas na residência, a existência do
s
entorpecente
s
no local foi confirmada
por
Douglas, quando fo
i
interrogado
na Delegacia
de Polícia
(ID 102565235, p. 51/53), e por Natan quando foi ouvido em juízo (ID
102565200).

Destarte, não resta a menor dúvida que Clésio, Douglas e Marco Túlio praticaram o crime de tráfico de drogas descrito na prefacial da acusação, até porque suas negativas de autoria, por restarem isoladas do contexto probatório encontradiço nestes autos, não têm força suficiente para rechaçar as asserções feitas em juízo pelos policiais acima citados.

Dos pedidos de absolvição
de

Clésio, Douglas, Marco Túlio e Natan
pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06)

Em
relação à absolvição
de

Clésio, Douglas, Marco Túlio e Natan
em relação ao delito de associação para o tráfico, ao argumento de que não restou comprovada nestes autos a estabilidade e permanência do vínculo, vê-se que, do mesmo modo, esse pleito não merece acolhimento, uma vez que os elementos probatórios produzidos na instrução processual são hábeis para, igualmente, comprovar essa imputação criminosa.

Isso porque, conforme se verifica dos depoimentos judiciais acima reproduzidos,
Natan
comandava e coordenava uma associação criminosa destinada promover a
comercialização de drogas no
M
unicípio de Araputanga e também nas cidades circunvizinhas
.
C
onfirmando essas assertivas,
o Tenente PM
Edimar
Rodrigues
detalhou na fase investigativa toda a atividade criminosa envolvendo o
s

apelantes
, destacando que todos se intitulavam membros do Comando Vermelho, contudo Natan
tinha
posição de destaque entre eles
, conforme se infere destes trechos das declarações do mencionado
agente público:

[...] eu sou o comandante do grupo de apoio do 17° Batalhão, o grupo de apoio foi criado com o intuito de auxiliar as guarnições dos 11 municípios pertencentes ao 6° Comando Regional, em qualquer tipo de ocorrência principalmente em ocorrência de grande vulto (...) Então, a agência regional de inteligência (...) juntamente com a polícia civil, ela
vinha levantando informações acerca de uma suposta quadrilha que
atuava no município de Araputanga, e municípios das proximidades, que essa quadrilha pertencia a facção criminosa denominada comando vermelho
, e que inclusive nessa residência em que aconteceu os fatos narrados nesse boletim de ocorrência era, como é conhecido no meio criminal,
“quartel” do comando vermelho
(...), e
que em uma residência localizada na frente do local dos fatos, que é uma casa em construção, seria o local onde serviria de “cofre” pra essa suposta quadrilha
(...).Conforme foi juntado os autos, inclusive ao boletim de ocorrência havia um relatório circunstanciado de maneira muito detalhado com fotos do local, com as pessoas que residiam naquele endereço, e com os supostos integrantes dessa quadrilha (...). Aí na data desse fato, de posse dessas informações, a gente passou a patrulhar o município de Araputanga, tendo em vista que fomos acionados pela agência regional de inteligência e a polícia judiciária civil pra realizarmos ali abordagens no entorno daquela residência, tendo em vista que
tinha informações muitos seguras de que naquele local era um ponto de distribuição de drogas para o tráfico de entorpecentes tanto em Araputanga, quanto nos municípios próximos
, então a partir daquilo ali a gente reuniu as guarnições nas proximidades, foi feito vigilância no local através da agência regional de inteligência e de policiais que trabalham no município de Araputanga, por conhecerem melhor auxiliaram (...) e a partir daí se desenrolou os fatos, apesar da gente ter bastante informação, relatório circunstanciado, não foram somente denúncias anônimas, houve relatório, houve investigação, um trabalho de inteligência prévio, informações muito concretas acerca daquela situação, e foi oportuno naquele momento que a gente agisse, diante da situação que ocorreu durante a vigilância, da situação de flagrante delito (...).Já em contato com a agência regional de inteligência que nos alegou sobre essa possível movimentação naquele domicilio lá, onde
pessoas conhecidas por praticar tráfico de drogas no munícipio de Araputanga e outros municípios estariam indo naquele local pra buscar entorpecente, e que inclusive naquele local teria armazenado algumas armas de fogo
(...). A guarnição do grupo de apoio, ela permaneceu em rondas nas proximidades ali do local, com o intuito de realizar abordagens de veículos que estivessem entrando ou saindo daquela residência, né, visando aí configurar o que
tava
realmente constante nas denúncias, foi quando nós
fomos acionados pelo Tenente Ribeiro que é o chefe da agência regional de inteligência, dizendo que
o suspeito NATAN teria ido até o lote, onde supostamente funcionava o “cofre” do comando vermelho (...) provavelmente para buscar entorpecente, e naquele momento também havia parado um veículo HONDA CIVIC de cor preta lá e teria desembarcado desse veículo um suspeito que provavelmente teria ido buscar droga no local, individuo este que posteriormente foi identificado como MARCO TÚLIO

(...). E enquanto a gente deslocava no intuído de tentar fazer a abordagem ou verificação dessa situação do NATAN (...). Nós fomos acionados novamente pelo Tenente Ribeiro,
dizendo pra gente realizar a abordagem no suspeito

NATAN porque ele tinha acabado de sair dessa residência que funciona como “cofre” e que nas mãos dele havia dois objetos aparentando ser dois invólucros de entorpecentes, nesse momento a gente já estávamos ali próximo da esquina,

deslocamos até a direção do NATAN ele
tava
de costas no primeiro momento (...). Ele desobedeceu a verbalização para que soltasse os objetos (...). Entrou rapidamente pra dentro da residência
(...) Entrou
gritando para as pessoas que estavam lá dentro que saíssem do local
(...). A gente percebeu que
foram arremessados para o lote ao lado alguns entorpecentes
pelo NATAN
e
pelo CLÉSIO que
tava
lá dentro

(...). Assim que a gente entrou já viu o NATAN tentando dispensar os dois invólucros que
tavam
na mão dele, dispensou na verdade, jogou para o lote ao lado
que
fora localizado depois durante buscas,
em cima da mesa foi percebido que tinha cerca de dez porções, é grande, cerca de um quilo de entorpecentes, substancia análoga à maconha
, e provavelmente aquela droga teria chegado aquele dia, estaria sendo dividida (...).
No “cofre”, na casa da frente, também foi feita a busca naquele local e foi verificado que tinha um tonel, galão de 20 litros, daquele galão de leite com muito entorpecente dentro, além de dois revólveres
(...).
Foi localizado muito dinheiro em notas trocadas, notas pequenas dando a entender que
estariam realmente recebendo dinheiro ali dos traficantes da cidade
(...). Também foi localizado algumas joias que foram reconhecidas como produto de roubo na cidade de Rio Branco (...). Meio quilo ou seiscentos gramas de ácido bórico (...).
Na verdade
todos os indícios levam a crer que
todos são participantes dessa facção criminosa
, dessa associação criminosa, eu tenho a plena convicção de que os indivíduos que
estavam ali no momento do empacotamento
daquele entorpecentes
ali, estavam cortando entorpecente para que fosse embalado tem ciência do que estava acontecendo naquela residência lá

[...]
.

(Depoimento de
Edimar
Rodrigues da Cruz Junior extraído da sentença e constante no arquivo de mídia –
IDs
102565197 e 102565198).

Destacamos

Além disso, em juízo, o policial militar Flaviano Gonçalves
Bertúlio
, que atuava há mais de 17 anos no
M
unicípio de Araputanga e auxiliou os demais policiais do grupo de apoio do 17° Batalhão na localização dos imóveis monitorados na operação em destaque, relatou que tinham informações de que a residência
de
Natan funcionava como “boca de fumo” e que já havia cumprido outros mandados no local, destacando que a citada residência estava sendo monitorada em razão da inúmeras denúncias de que ali se comercializava entorpecente
s
, sendo o lugar muito frequentado por usuários de droga. O integrante da Polícia Militar averbou, ainda, que
os

apelantes
que foram presos na residência de Natan se denominavam como da facção Comando Vermelho
, sempre estavam juntos
e
tinham
histórico criminal, por envolvimento com o tráfico de drogas.

A propósito,
vejam-se estes
trecho
s
das declarações da referida testemunha transcrito na sentença
condenatória
:

[...] Na hora exata não, que eles adentraram não, eu tive uma participação antes. (...) A gente foi acionado via agência regional de inteligência da polícia militar que é sediada em Cáceres, a gente foi acionado tendo em vista que a gente conhece muito bem a região né, e a gente
subsidiou eles
na questão de localizar a residência o qual eles tinham interesse em saber qual era. (...)
A informação que tinha era que ali funcionária como uma boca de fumo, certo, como já anteriormente já houve outros mandados lá né, e a gente por trabalhar na rua, a gente sabe que ali realmente funcionava como uma boca de fumo né, e a gente começou a fazer a vigilância do local
. (...) Essa vigilância funciona Dr., você fazendo o monitoramento da suposta boca de fumo, certo. Que
ali era um lugar muito frequentado por usuários de entorpecentes né, que sempre transitavam ali e a gente recebia denúncias via 190, né.
A gente recebia denúncias pessoalmente, mas infelizmente as pessoas não queriam aparecer temendo por algum tipo de represaria. (...) Até onde eu sei tinha um pessoal do GAP, uns policiais daqui, porque no momento em que eles adentraram na residência, a gente eu e o outro polícia que estava comigo, a gente deslocou até um determinado local, para pegar um policial que fazia o uso do DRONE, quando a gente retornou já havia acontecido toda a situação. (...) Dr., o DOUGLAS a gente sempre via ele né, nesses locais de origem duvidosa, na companhia de pessoas que já haviam sido presas, em alguns lugares, aí meio complicado. (...) Sim, a gente teve denúncias sim, porém as pessoas
elas tem
receio né, (...) porque as pessoas se auto denominam como da facção do comando vermelho, e as pessoas

tem medo disso. (...)
Essas pessoas que foram presos na residência elas se denominam como da facção do comando vermelho
. (...) Até onde eu tenho conhecimento quem residia na casa é o Zé Roberto, a Penha e o NATAN. (...) Dr., de acordo como o boletim de ocorrência
quem falou que era proprietário (armas e drogas) era o NATAN. (...)
Não é a primeira vez que houve uma ação nessa residência, eu tenho 17 anos que moro em Araputanga, e desde quando eu estou aqui, teve várias operações da polícia militar, da polícia civil, que se a senhora acompanhar, a senhora vai ver que teve várias ações, vários mandados, né, de busca, e é um trabalho continuo a gente sempre
ta
sabendo, sempre recebe informações. (...) Dr., o CLÉSIO eu não tenho tanto conhecimento dele na questão de prisões assim, é porque eu até fiquei um tempo fora, mas de alguma forma eu trabalhava na região, o CLÉSIO sempre na companhia dessas pessoas, sempre.
O NATAN ele já tem algumas passagens, já teve várias abordagens dele, já foi preso em outras situações, é uma pessoa que se denomina como na época líder do comando vermelho na nossa cidade
.
DOUGLAS sempre na companhia dessas pessoas aí. O MARCO TÚLIO já tem algumas passagens né, pela polícia tanto aqui em Araputanga, quanto em Quatro Marcos, justamente por entorpecentes
. (...)
Todas as denúncias são relacionadas a isso, todos os que estão presos no momento eram reconhecidos como integrantes do comando vermelho, mas o líder em si, salvo engano era o NATAN
. (...) Eu trabalhei no
Gefron
, na
Força tática sempre na região. [...].

(
Depoimento de Flaviano Gonçalves
Bertúlio
extraído da sentença e constante no arquivo de mídia – ID 102565194)
.
Destacamos

Como é sabido, para a configuração do delito de associação é indispensável a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se, estão demonstradas, motivo pelo qual a condenação do
s acusados
, também, pelo crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...]
.

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto, não remanescendo dúvida que
Clésio, Douglas, Marco Túlio e Natan
pratic
aram
o crime de associação para a prática do tráfico de
drogas, porque
sua
s
negativa
s
não ostenta
m
força suficiente para rechaçar as demais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal, é imperativo, também, sua
s
condenaç
ões
por esse injusto penal.

Do pedido de absolvição
de
Marco Túlio pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03)

No que
diz respeito

a
o pleito
for
mulado
por
Marco Tú
lio
visando a

sua
absolvição do crime previsto
no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, é forçoso reconhecer que
não lhe assiste razão
.

A
materialidade do
crime de
porte i
legal
de arma de fogo ficou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID 102565235, p.
7/8); boletim de ocorrência (ID 102565235, p.
9/19); termo de exibição e apreensão (ID
102565235, p.
27/29); laudo de análise preliminar de drogas (ID 102565235
,
p. 100 e 102);
L
audo
P
ericial n.
400.2.03.2020.011591-01
(ID
102564969, p.
1/10
);

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

No tocante à autoria do
referido
crime há, nestes autos, prova suficiente para alicerçar a condenação d
e Marco Túlio
, embora ele sustente que não portava qualquer arma de fogo, na medida em que afirmou tanto em sede policial quanto em juízo, que
não viu nenhum
artefato bélico
e nem droga
s

na residência onde foi preso
(ID 102565201)
.

Ocorre que, da análise
destes autos
, constata-se que a versão apresentada p
or Marco Túlio

está
isolada, uma vez que os policiais
militares
que conduziram o flagrante
:
Edimar
Rodrigues da Cruz, Caio Henrique Marinho
Falchione
Moreira
e
Abedias
da Silva Almeida
foram uníssonos ao afirmar que quando
o referido
apelante
foi interpelado,
tentou
sac
ar
uma arma de fogo que estava em sua cintura
, ocasião em que foi
atingido por um disparo dos
agentes públicos
, quando, então, foi detido, sendo,
a arma de fogo encontrad
a

próxima
a sua pessoa
, tal como se vê dos seguintes excertos de suas
declarações

prestadas nas fases
judicial
e administrativa
:

[...]
Neste momento,

foi necessário que as pessoas que estavam lá dentro da casa, fossem abordadas e

fossem realizados os procedimentos de práxis, busca pessoal e busca no local;

Na residência havia um segundo suspeito, que posteriormente foi identificad
o
como sendo
Marco Túlio
, e este indivíduo recebeu reiteradas ordens para

que fosse colocada a mão na cabeça
[...]
, porém ele levou a mão até a altura da

cintura, dando a entender uma injusta e iminente ação contra os policiais; já

tínhamos informações de que na casa havia armas e uma grande quantidade de

drogas; Neste momento, foi efetuado um disparo de
de
arma, por mim, no

intuito de cessar a iminente agressão, o perigo real; Ainda assim
Marco Túlio
não obedeceu e, correu para o fundo da casa, e para dentro da cozinha; Em patrulha eu fui para área externa local onde estava
Natan
e
Clésio
e, os

outros dois policiais ficaram na área da cozinha; Novamente foi

verbalizado e
Natan
deitou
no chão; O o
utro suspeito
Clésio
ele tentou

tirar o smartphone da cintura, temendo já está injusta agressão, eu efetuei um

disparo em direção ao solo, próximo ao pé dele; Ainda nos fundos da residência,

encontramos um quarto suspeito, que era o
Douglas
, que se rendeu;

Posteriormente foi verificado que
Marcos Túlio
tentou sacar a arma de

fogo, que estava na região da cintura dele, e eu ouvi um disparo
;
[
...
]
; Ouvi
um
disparo; Acertou
Marco Túlio
; Soldado
Abedias

que teria atirado;

Efetuei dois disparos, porém no primeiro momento; O meu disparo não acertou

ninguém, porque eu estava portanto um fuzil; Eu estava na frente; Estava uma

distância dos outros policiais; Eu entrei pela área e depois pela piscina; (...);As armas
tava
no cofre,
um
com
Marco Túlio
;
[...]
.

(Declarações
judiciais
d
o
PM
Edimar
Rodrigues da
Cruz

vistas

IDs
102565197 e 102565198
)
.

Destacamos

[...]
Nós fizemos a abordagem, a inteligência já se encontrava no local; (...); Eu vi a arma caída no chão (próxima a ele); (...); receberam a ligação antes da abordagem; O NATAN estava de posse do entorpecente; No momento da abordagem estavam só eles; O Tenente foi o primeiro a adentrar; (...);
A arma encontrava estava próxima ao MARCO TÚLIO
;
(...); O Tenente falou que
o MARCO TÚLIO colocou a mão na cintura, (como se fosse pegar algo
)
[...].

(Declarações judiciais do PM Caio Henrique Marinho
Falchione

Moreira
vistas
ID 102565195).

Destacamos

[...]
QUE em ato contínuo foi feito o
adentramento
na residência, momento que
foi possível visualizar o suspeito MARCO TULIO a quem foi determinado reiteradas vezes que colocassem as mãos na cabeça, porém ele desobedeceu a ordem policial e levou a mão na cintura
; QUE diante do perigo iminente de injusta agressão o TEN PM EDIMAR efetuou um disparo de arma de fogo na direção de MARCO TULIO, não sabendo se chegou a
certá-lo
, contudo ele ainda tentou correr para o interior da residência sentido à cozinha, ainda se negando a obedecer às ordens de que colocasse as mãos na cabeça e se deitasse no chão e o TEN PM EDIMAR chegou a desferir outro
disparo de arma de fogo em sua direção; QUE em seguida
MARCO TULIO colocou novamente a mão na cintura na tentativa de sacar um revólver e a fim de resguardar a integridade dos policiais que se encontravam no local o depoente desferiu um disparo de arma de fogo em sua direção, o qual atingiu a sua mão, e em razão disso ele deixou o revólver cair no chão
; QUE após isso MARCO TULIO se deitou no chão, momento em que foi verificado que ele não tinha mais condições reação, o qual foi imediatamente detido
[...]
.

(Declarações
extrajudiciais
d
o
PM
Abedias
da Silva Almeida
vistas

ID 102565235, p. 34).

Destacamos

Verifica-se, pois, que ao contrário do que foi suscitado na peça defensiva, não há qualquer contradição entre as declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante d
e Marco Túlio
, uma vez que cada um deles narrou os fatos segundo a sua ótica, afirmando harmonicamente que
o referido
apelante
tentou
sac
ar

um
a arma quando foi abordado pelos agentes
públicos
, bem como que o artefato bélico
foi encontrado próximo a sua pessoa, após ele ser alvejado
.

Além disso, é imperioso destacar, ainda nesse diapasão, que não existem, nestes autos, elementos aptos para desqualificar os depoimentos dos policiais
militares
ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente o delito de porte ilegal de arma de fogo
a
Marco Túlio
com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional,

razão pela qual as alegações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Conforme foi consignado neste voto,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos
dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do apelante, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso
.

Daí por que, no caso em comento, nã
o se pode falar em absolvição
de Marco Túlio
em relação à prática do porte de arma por força do aforismo
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII do Código de Processo Penal, motivo pelo qual deve ser mantida sua condenação por esse ilícito.

Do pedido de absolvição
de
Natan pelo crime de posse irregular de arma de fogo

Natan pugna
pela
sua absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo, ao argumento de que
as armas apreendidas não foram localizadas em sua residência.

A
materialidade delitiva do
referido
crime se encontra evidenciada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 102565235
,
p. 7/8); boletim de ocorrência (ID 102565235
,
p. 9/19); Relatório Policial n. 506/2020 (ID 102565235
,
p. 21
/
22); termo de exibição e apreensão (ID 102565235
,
p. 27/29); Laudo Pericial n.
400.2.03.2020.011591-01
(ID
102564969
);

assim como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída a
Natan
, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento dos crimes por parte daquele
apelante
.

Na verdade,
está
irresignação não passa de mero descontentamento da defesa, uma vez que não
existe a menor dúvida que o
magistrad
o
concatenou e discorreu de maneira
escorreita
com relação às provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre
Natan
,
motivo pelo qual
o édito condenatório deve ser mantido
nessa parte
.

E tal afirmação se impõe
porque

se depreende do Relatório Policial n. 506/2020, subscrito pelo escrivão da Polícia Judiciária Civil de São José dos Quatro Marcos, Jorge Aves Cassiano, cujo documento foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Araputanga (ID 102565235, p. 21/22), que a residência
de
Natan estava sendo monitorada pela Polícia
Judiciária
Civil, em razão da suspeita de que ele estaria atuando como “gerente” das ações da facção Comando Vermelho na cidade de Araputanga, havendo informações de que utilizava sua residência e o imóvel da frente como “cofre”,
onde ficavam escondidos a maior parte das drogas e armas da
organização criminosa
.

Assim, de posse das referidas informações, os policiais militares que participavam das investigações se dirigiram até o local indicado – residência de Natan –, e após vigilância no endereço investigado, Natan foi flagrado deslocando
-se
até a construção apontada como “cofre” da droga e em seguida saiu de lá com 2 (dois) invólucros de tamanho grande aparentando se tratar de substância entorpecente, ocasião em que a equipe de policiais militares foram em sua direção para realizar a sua abordagem, mas, ao receber voz de prisão, ele saiu correndo para dentro da casa em que mora, com os
2 (
dois
)
tabletes de entorpecente que carregava, e ainda gritou para que as demais pessoas que estavam na casa fugissem, razão pela qual os policiais
en
traram
na
residência, onde encontraram drogas, arma, munições e outros objetos de origem duvidosa que foram apreendidos. Na sequência, os
agentes públicos
fizeram buscas no imóvel apontando
como sendo o
esconderijo dos materiais ilícitos
da facção criminosa
,
de onde
o apelante
havia saído no momento da abordagem e no

local foram
encontradas mais
drogas e duas armas dentro de um tonel, que estava enterrado no quintal
.

A propósito, eis o
s
trecho
s
das declarações prestadas pelo policial militar
Edimar
Rodrigues, sob o manto do contraditório e da ampla defesa
:

[...] eu sou o comandante do grupo de apoio do 17° Batalhão, o grupo de apoio foi criado com o intuito de auxiliar as guarnições dos 11 municípios pertencentes ao 6° Comando Regional, em qualquer tipo de ocorrência principalmente em ocorrência de grande vulto (...) Então, a agência regional de inteligência (...) juntamente com a polícia civil, ela
vinha levantando informações acerca de uma suposta quadrilha que atuava no município de Araputanga, e municípios das proximidades, que essa quadrilha pertencia a facção criminosa denominada comando vermelho, e que inclusive nessa residência em que aconteceu os fatos narrados nesse boletim de ocorrência era, como é conhecido no meio criminal, “quartel” do comando vermelho
(...), e
que em uma residência localizada na frente do local dos fatos, que é uma casa em construção, seria o local onde serviria de “cofre” pra essa suposta quadrilha
(...).

Já em contato com a agência regional de inteligência que nos alegou sobre essa possível movimentação naquele domicilio lá, onde pessoas conhecidas por praticar tráfico de drogas no munícipio de Araputanga e outros municípios estariam indo naquele local pra buscar entorpecente, e que inclusive naquele local teria armazenado algumas armas de fogo
(...). A guarnição do grupo de apoio, ela permaneceu em rondas nas proximidades ali do
local, com o intuito de realizar abordagens de veículos que estivessem entrando ou saindo daquela residência, né, visando aí configurar o que
tava
realmente constante nas denúncias, foi quando nós
fomos acionados pelo Tenente Ribeiro que é o chefe da agência regional de inteligência, dizendo que o suspeito
NATAN teria ido até o lote, onde supostamente funcionava o “cofre” do comando vermelho
(...)
provavelmente para buscar entorpecente, e naquele momento também havia parado um veículo HONDA CIVIC de cor preta lá e teria desembarcado desse veículo um suspeito que provavelmente teria ido buscar droga no local, individuo este que posteriormente foi identificado como MARCO TÚLIO

(...). E enquanto a gente deslocava no intuído de tentar fazer a abordagem ou verificação dessa situação do NATAN (...). Nós fomos acionados novamente pelo Tenente Ribeiro,
dizendo pra gente realizar a abordagem no suspeito

NATAN porque ele tinha acabado de sair dessa residência que funciona como “cofre”
e que nas mãos dele havia dois objetos aparentando ser dois invólucros de entorpecentes, nesse momento a gente já estávamos ali próximo da esquina, deslocamos até a direção do NATAN ele
tava
de costas no primeiro momento (...). Ele desobedeceu a verbalização para que soltasse os objetos (...). Entrou rapidamente pra dentro da residência
(...) Entrou
gritando para as pessoas que estavam lá dentro que saíssem do local (...). A gente percebeu que foram arremessados para o lote ao lado alguns entorpecentes pelo NATAN e pelo CLÉSIO que
tava
lá dentro

(...).
No “cofre”, na casa da frente, também foi feita a busca naquele local e foi verificado que tinha um tonel, galão de 20 litros, daquele galão de leite com muito entorpecente dentro, além de dois revólveres
(...).
Foi localizado muito dinheiro em notas trocadas, notas pequenas dando a entender que estariam realmente recebendo dinheiro ali dos traficantes da cidade

[...].
(Depoimento de
Edimar
Rodrigues da Cruz Junior extraído da sentença e constante no arquivo de mídia
visto
nos
IDs
102565197 e 102565198).
Destacamos

L
ogo, a versão
de
Natan de
que as armas não foram encontradas em sua residência e que os policiais
militares
não sabiam quem era o proprietário da residência localizada em frente a sua,
está isolada no contexto probatório, afinal, os
agentes públicos
afirmaram, de forma uniforme e coerente,
que
o apelante
foi flagrado no momento em que saía do im
óvel,
cujo local, já era apontad
o
como local de guarda de armamento e objetos de origem ilícita.

Como
já consignado neste voto
,
os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório
produzido na instrução processual,
como sói ser na espécie, no qual não ficou evidenciada qu
alquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente
Natan
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Não se pode olvidar, ademais, que o crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, configura-se com a mera
posse
ou com a conduta do agente em
manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição sem a devida au
torização, como é o caso destes
autos, porquanto o delito imputado
ao Natan
é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado no vertente apelo.

Isso porque a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, devendo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

A
liás
, acerca do assunto, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA VITIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – APELO DESPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação.

(TJMT, N.U 0002266-96.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – MEIO IDÔNEO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação
.

(TJMT, N.U 0000687-77.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021).
Destacamos

Diante do exposto, resta induvidosa a prática do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido por parte
de Natan
, sendo de rigor a manutenção de sua condenação por essa imputação, não havendo, por conseguinte, como acolher seu pleito absolutório
.

Do pedido formulado por Natan objetivando a
desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa

Natan pretende a desclassificação do crime de receptação que lhe foi imputado, ao argumento de que
em nenhum momento da instrução processual ficou claro que
ele
tinha
conhecimento inequívoco de que os
be
ns

(relógios e alianças) apreendidos em sua residência
tinha
m
origem ilícita, acrescentando que “
foi categórico em afirmar que era proprietário do relógio o qual comprou no lojas UNIVERSAL JOIAS e as alianças através da rede social FACEBOOK, NO ENTENDO AFIRMA QUE DESCONHECIA QUE AS ALIANÇAS ERA PROVENIENTE DE MEIO ILICITO POIS COMPROU ATRAVÉS DA REDE SOCIAL FACEBOOK POR R$ 100,00 (CEM REAIS)
”.

A
materialidade delitiva do crime de receptação está evidenciada e não há questionamento
de Natan
nesse sentido, pois a insurgência
dele
se dirige apenas à autoria delitiva, sob o argumento que não praticou o ilícito em questão
por não ter conhecimento da origem ilícita dos objetos encontrados em sua casa
.

Entretanto, não há dúvidas de que
Natan
estava na posse de bens de origem ilícita, remanescendo, neste recurso, apenas a solução para a questão que exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte dele, isto é, se ele tinha conhecimento de que as joias e os relógios encontrados na sua posse, seriam provenientes de crime.

Como se
sabe, o
tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada
por Natan
não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência criminosa dos relógios e das alianças que foram apreendidos na sua posse, tampouco que os teria adquirido de forma lícita.

Deveras,
em relação aos fatos em apuração, o policial militar
Edimar
Rodrigues da Cruz Junior
, ao ser ouvido na fase judicial,
relatou que durantes as buscas na residência
de
Natan foram encontra
da
s algumas joias que foram reconhecidas como produto de um roubo ocorrido na cidade de Rio Branco (
IDs
102565197 e 102565198).

Por sua vez, a vítima
do crime antecedente,
Vanusa de Lima
Calassara
,
ao ser inquirida em juízo
(ID 102565192),
confirmou que a sua joalheria
,
sediada na cidade de Rio Branco
,
foi assaltada
, oportunidade em que foram subtraídos
mais de 100 (cem) alianças de ouro, mais de 40 (quarenta) relógios e uma caixa contendo diversos anéis, aparadores, alianças, pulseiras e correntes de ouro
, aduzindo
que parte dos bens subtraídos foram localizados em Araputanga, motivo pelo qual se deslocou até aquela urbe e
, na Delegacia de Polícia,
fez o reconhecimento das peças subtraídas
, as quais foram apreendidas na residência de Natan.

E
mbora Natan tenha afirmado em juízo que adquiriu as alianças pela
internet
e que os relógios foram adquiridos licitamente,
tendo as respectivas
notas
fiscais, o ju
ízo de primeiro grau apontou contradições n
a versão
apresentada por
esse a
pelante
, conforme se infere do seguinte trecho da sentença condenatória:

[...]

Apesar de o réu Natan ter afirmado que adquiriu os relógios de forma lícita, indicando possuir nota fiscal e apontando valores, bem como data de quando teria adquirido, asseverando que seria aproximadamente 7 (sete), 8 (oito) meses, é possível extrair da nota fiscal (ID 56634583 – pág. 1) juntada pela sua Defesa que as informações são destoantes da versão por ele apresentada, destaco:

a) O réu NATAN declara que os relógios foram comprados de forma parcelada, porém, na referida nota fiscal consta PAGAMENTO À VISTA;

b) O réu NATAN afirma que pagou os valores de R$ 280,00 e R$ 470,00 reais, nos relógios, mas na nota fiscal estão descritos valores de R$ 350,00 e R$ 510,00 reais;

c) O réu NATAN afirmou ter comprado as duas alianças pela internet pelo valor de R$ 100,00 reais cada, mas não apresentou qualquer documentação de compra das alianças, tampouco dos 3 relógios, o que demonstra que sabia que eram objetos de origem ilícita, inclusive ambos objetos foram reconhecidos pela vítima do crime anterior (roubo).
[...].

(ID 102565237 - p. 48).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada p
or Natan
não tem qualquer credibilidade, não merecendo, por conseguinte, acolhimento de seu pleito visando ser reconhecida a modalidade culposa do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Se isso não bastasse,
Natan
não aponta
um
elemento
de convicção
capaz de elidir as conclusões do juízo de primeiro grau, cingindo-se a, apenas, suscitar a fragilidade
da prova
produzid
a
durante a instrução processual, sem, contudo, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente no édito condenatório

Por outro prisma, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou,
ainda, que agiu culposamente, pois nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é de quem alega, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.

A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
Natan
estava na posse de produto de
roubo
; e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear
a desclassificação do delito
em recurso aviado em seu favor, demonstrar que existem provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita
das
joias e relógios encontrados
em sua posse. Todavia, o
apelante
apresentou, em ambas as fases da persecução penal, apenas as suas próprias declarações eivadas de contradições e incoerências, tal como foi demonstrado linhas volvidas.

Diante do que foi exposto, é necessário concluir que a condenação
de Natan
pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito de desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal), diante da assertiva inverossímil apresentada por ele em relação ao desconhecimento da origem ilícita
dos objetos encontrados em sua residência
.

Do pleito ministerial de condenação
de
Clésio, Douglas e Marco Túlio pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo

Pretende o Ministério Público a condenação
de
Clésio, Douglas e Marco Túlio pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, todavia, embora existam indícios de que o trio pudesse ter concorrido para a prática do
s
crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, tais vestígios não foram confirmados em juízo, inexistindo, destarte, elementos probatórios suficientes para ensejar a responsabilização
penail
dos três pelas referidas condutas narrada na peça acusatória, tal como entendeu o prolator do decreto condenatório.

Isso porque, no que diz respeito à autoria, é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova sólida colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência desses a
pelantes
para a prática dos delitos em referência.

Nesse contexto, conquanto os policiais
militares
condutores do flagrante tenham declarado, nas oportunidades em que foram ouvidos, que durante a operação policial na residência de Natan e no imóvel que funcionava como “cofre” foram apreendidas duas armas e algumas joias objetos de um roubo anterior, não é possível se extrair, com a certeza necessária, que Clésio, Douglas e Marco Túlio tinham conhecimento da existência desses bens ilícitos naquele local, não ficando evidenciado, de forma insofismável, a presença do dolo em suas condutas, cumprindo asseverar, mais uma vez, que a residência onde as joias e as armas foram encontradas pertencia a Natan.

Como é sabido, o art. 180,
caput
, do Código Penal estabelece que pratica conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, não se pode olvidar, que o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia,
por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória; e, no caso em espécie, tais circunstâncias não ficaram demonstradas em relação
a

Clésio, Douglas e Marco Túlio, tal como entendeu o condutor do processo.

Além disso, a ausência de provas suficientes
nestes
autos de que esses três a
pelantes
exerciam a composse ou a posse compartilhada das armas de fogo apreendidas na residência de Natan, ou que detivessem plena disponibilidade
dos artefatos bélicos
caso desejassem utilizá-los, impossibilitam a prolação de édito condenatório.

Dessa forma, é forçoso reconhecer, que a versão apresentada pelo Ministério Público em relação
a
Clésio, Douglas e Marco Túlio
não foi corroborada por elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal, eis que re
manesceram da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada às suas pessoas, situação, essa, que desautoriza o provimento da pretensão ministerial.

Acerca do tema,
não se pode olvidar que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo da instância singela, uma vez que,
no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Não é, pois, por outra razão, que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o
princípio acima referido
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Aliás, sobre essa matéria, esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – RECURSO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARCIAL DA PJG.

-
No sistema processual penal pátrio, em obediência à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem devidamente comprovadas a existência do crime e a sua autoria
.

- A ausência de certeza acerca da autoria delitiva impõe a absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, VII, do CPP.
(TJMT, N.U 0005906-71.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I E II) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - SUBSISTÊNCIA - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO PSICOLÓGICO ENTRE OS AGENTES – IN DUBIO PRO REO
- ART. 386, VII, DO CPP - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.
O ônus da prova acerca da existência quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência. O artigo 29 do Código Penal exige a cooperação no plano da relevância causal, sem que se possa afastar a exigência do vínculo psicológico, ainda que se trate de participação, a conduta do partícipe deverá estar sempre, necessariamente, atrelada ao propósito que anima os demais coautores
, seja com fulcro na teoria restritiva, adotada pelo Código Penal, ou na teoria do domínio do fato, amplamente aceita na jurisprudência pátria.
A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
(TJMT -
Ap
183433/2015, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2016,
Publicado
no DJE 22/03/2016).
Destacamos

Destarte, não resta a menor dúvida que deve ser mantida a absolvição de
Clésio, Douglas e Marco Túlio pelos crimes de receptação e posse de arma de fogo
, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado, no caso em apreciação, dada a ausência de prova cabal das referidas condutas delitivas que foram imputadas
aos apelantes,
tal como alhures foi asseverado.

Da irresignação ministerial visando a retificação da
s
penas impostas
a
Clésio, Natan e Marco Túlio, especificamente na primeira fase dosimétrica.

O Ministério Público se insurge quanto à dosimetria das penas aplicadas
a
Clésio, Natan e Marco Túlio, argumentando que “
o Juiz de controle, quando da fixação da pena dos delitos descritos no art. 33, caput, e art. 35, caput, todos da Lei Federal nº 11.343/2006, apesar da personalidade e conduta social dos acusados CLÉSIO OLIVEIRA CABRAL, NATAN PEREIRA MONTEIRO e MARCO TÚLIO SOARES TEIXEIRA, deixou de valorar negativamente a pena, neste vetorial, sob a análise exclusiva dos requisitos objetivos e subjetivos descritos no art. 59 do Código Penal, sem observar o art. 42 da Lei n.º 11.343/06.
”.

A propósito, n
o ponto que interessa, estas são as assertivas postas pelo sentenciante:

[...]
D
OSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU
CLÉSIO OLIVEIRA CABRAL
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)

[...]

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE – 1ª FASE

A
culpabilidade
: normal ao tipo.
Antecedentes criminais
: verifica-se que o

réu é tecnicamente primário.
Conduta Social e Personalidade
não há informações

concretas para precisar tais circunstâncias. Os
motivos do crime
são os próprios do tipo

penal, não se apresentando exacerbados.
Circunstâncias
: são desfavoráveis, diante da

quantidade
(id. 43309256),
natureza
(cocaína, em virtude do potencial altamente

destrutivo da substância proibida, que tem o condão de gerar dependência química

com facilidade, além de recorrentemente inabilitar seu usuário para o convívio social)

e
diversidade
de drogas apreendidas (cocaína e maconha). As
consequências
são as

próprias do tipo penal. O
comportamento da vítima
não exige valoração extrapenal.

Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, considerando as

circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em
6 (seis) anos e 03 (três) meses de

reclusão.
[...]

CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006)

[...]

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE – 1ª FASE

A
culpabilidade
: normal ao tipo.
Antecedentes criminais:
verifica-se que o

réu é tecnicamente primário.
Conduta Social e Personalidade
não há informações

concretas para precisar tais circunstâncias. Os
motivos do crime
são os próprios do tipo

penal, não se apresentando exacerbados.
Circunstâncias
: são desfavoráveis, diante da

quantidade
(id. 43309256),
natureza
(cocaína, em virtude do potencial altamente

destrutivo da substância proibida, que tem o condão de gerar dependência química

com facilidade, além de recorrentemente inabilitar seu usuário para o convívio social)

e
diversidade
de drogas apreendidas (cocaína e maconha). As
consequências
são as

próprias do tipo penal. O
comportamento da vítima
não exige valoração extrapenal.

Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, considerando as

circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em
3 (três) anos e 10 (dez) de
reclusão
.
[...]

DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU
MARCO TÚLIO SOARES TEIXEIRA
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)

[...]

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE – 1ª FASE

A
culpabilidade
: normal ao tipo.
Antecedentes criminais
: verifica-se que o

réu reincidente, diante do PEP n. 0006140-30.2015.8.11.0006, oriundo da Comarca de

Cáceres-MT, que apesar de ser extinta pela prescrição no dia 22/10/2020, ainda

permanece vigentes todos os demais efeitos da condenação, visto que não transcorreu

o prazo de 5 (cinco) anos, a qual será computada na segunda fase/circunstâncias

agravantes.
Conduta Social e Personalidade
não há informações concretas para precisar tais circunstâncias. Os
motivos do crime
são os próprios do tipo penal, não se

apresentando exacerbados.
Circunstâncias
: são desfavoráveis, diante da
quantidade

(id. 43309256),
natureza
(cocaína, em virtude do potencial altamente destrutivo da

substância proibida, que tem o condão de gerar dependência química com facilidade,

além de recorrentemente inabilitar seu usuário para o convívio social) e
diversidade
de

drogas apreendidas (cocaína e maconha). As
consequências
são as próprias do tipo

penal. O
comportamento da vítima
não exige valoração extrapenal.

Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, considerando as

circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de

reclusão.

[...]

CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006)

[...]

A
culpabilidade
: normal ao tipo.
Antecedentes criminais
: verifica-se que o

réu reincidente, diante do PEP n. 0006140-30.2015.8.11.0006, oriunda da Comarca de

Cáceres-MT, que apesar de ser extinta pela prescrição no dia 22/10/2020, ainda

permanece vigente todos os demais efeitos da condenação, visto que não transcorreu

o prazo de 5 (cinco) anos, a qual será computada na segunda fase/circunstâncias

agravantes.
Conduta Social e Personalidade
não há informações concretas para

precisar tais circunstâncias. Os
motivos do crime
são os próprios do tipo penal, não se

apresentando exacerbados.
Circunstâncias
: são desfavoráveis, diante da
quantidade

(id. 43309256),
natureza
(cocaína, em virtude do potencial altamente destrutivo da

substância proibida, que tem o condão de gerar dependência química com facilidade,

além de recorrentemente inabilitar seu usuário para o convívio social) e
diversidade
de

drogas apreendidas (cocaína e maconha). As consequências são as próprias do tipo

penal. O
comportamento da vítima
não exige valoração extrapenal.

Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, considerando as

circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de

reclusão.

[...]

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (art. 14, caput, da Lei n.

10.826/2003):

[...]

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE – 1ª FASE

A
culpabilidade
: normal ao tipo.
Antecedentes criminais
: verifica-se que o

réu reincidente, diante do PEP n. 0006140-30.2015.8.11.0006, oriunda da Comarca de

Cáceres-MT, que apesar de ser extinta pela prescrição no dia 22/10/2020, ainda

permanece vigente todos os demais efeitos da condenação, visto que não transcorreu

o prazo de 5 (cinco) anos, a qual será computada na segunda fase/circunstâncias

agravantes.
Conduta Social e Personalidade
não há informações concretas para precisar tais circunstâncias. Os
motivos do crime
são os próprios do tipo penal, não se

apresentando exacerbados.
Circunstâncias
: normais ao tipo. As
consequências
são as

próprias do tipo penal. O
comportamento da vítima
não exige valoração extrapenal.

Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, considerando as

circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em 2 (dois) anos de reclusão.

[...]

DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU
NATAN PEREIRA MONTEIRO
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)

[...]

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE – 1ª FASE

A
culpabilidade
: normal ao tipo.
Antecedentes criminais
: verifica-se que o

réu é tecnicamente primário.
Conduta Social e Personalidade

não há informações

concretas para precisar tais circunstâncias. Os
motivos do crime
são os próprios do tipo

penal, não se apresentando exacerbados.
Circunstâncias
: são desfavoráveis, diante da

quantidade
(id. 43309256),
natureza
(cocaína, em virtude do potencial altamente

destrutivo da substância proibida, que tem o condão de gerar dependência química

com facilidade, além de recorrentemente inabilitar seu usuário para o convívio social)

e
diversidade
de drogas apreendidas (cocaína e maconha). As
consequências
são as

próprias do tipo penal. O
comportamento da vítima
não exige valoração extrapenal.

Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, considerando as

circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em 6 (seis) anos e 03 (três) de
reclusão.
[...]

CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006)

[...]

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE – 1ª FASE

A
culpabilidade
: normal ao tipo.
Antecedentes criminais
: verifica-se que a

ré é tecnicamente primária.
Conduta Social e Personalidade
não há informações

concretas para precisar tais circunstâncias. Os
motivos do crime
são os próprios do tipo

penal, não se apresentando exacerbados.
Circunstâncias
: são desfavoráveis, diante da

quantidade
(id. 43309256),
natureza

(cocaína, em virtude do potencial altamente

destrutivo da substância proibida, que tem o condão de gerar dependência química

com facilidade, além de recorrentemente inabilitar seu usuário para o convívio social)

e
diversidade
de drogas apreendidas (cocaína e maconha). As
consequências
são as

próprias do tipo penal. O comportamento da vítima não exige valoração extrapenal.

Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, considerando as

circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em
3 (três) anos e 10 (dez) meses de

reclusão
.

[...]

CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (art. 12, caput, da Lei n.

10.826/03):

[...]

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE – 1ª FASE

A
culpabilidade
: normal ao tipo.
Antecedentes criminais
: verifica-se que o

réu é tecnicamente primário.
Conduta Social e Personalidade
não há informações concretas para precisar tais circunstâncias. Os
motivos do crime
são os próprios do tipo

penal, não se apresentando exacerbados.
Circunstâncias
: normais ao tipo. As

consequências
são as próprias do tipo penal. O
comportamento da vítima
não exige

valoração extrapenal.

Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, considerando as

circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em 1 (um) ano de detenção.

[...]

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (art. 180, caput, do CP):

[...]

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE – 1ª FASE

A
culpabilidade
: normal ao tipo.
Antecedentes criminais
: verifica-se que o

réu é tecnicamente primário.
Conduta Social e Personalidade
não há informações

concretas para precisar tais circunstâncias. Os
motivos do crime
são os próprios do tipo

penal, não se apresentando exacerbados.
Circunstâncias
: normais ao tipo. As

consequências são as próprias do tipo penal. O
comportamento da vítima
não exige

valoração extrapenal.

Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, considerando as

circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em
1 (um) ano de
reclusão
.
[...]
.
(ID 102565237)
.
Destaque
s
no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na hipótese destes autos, examinando-se a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal constantes na sentença condenatória, infere-se que seu prolator considerou
desfa
voráve
l
a

Clésio, Marco Túlio e Natan, nas dosimetrias dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, apenas
as
circunstâncias do crime, levando em consideração a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas,
em uma análise conjugada com o art. 42 da Lei Antidrogas,

estabelecendo, por conseguinte, a sanção inicial de cada um
acima do mínimo legal
.

Com relação aos critérios relativos à personalidade e à conduta social dos a
pelantes
, c
o
nquanto
o Ministério Público assevere em suas razões recusais que tais vetoriais desbordam
os lindes de normalidade
, visto que “
os históricos criminais dos acusados autorizam o distanciamento mais significativo do patamar mínimo
”, é imperioso reconhecer que
a insurgência ministerial não se sustenta, eis que os argumentos apresentados
não
são idôneos.

Com efeito, não há como se aferir negativamente
à
conduta social e personalidade
dos
apelantes
, em virtude
dos seus históricos criminais, porquanto
, inexistem
, neste
s

autos,
elementos seguros para se aquilatar a personalidade
e a conduta social
d
o trio
que, como é de trivial sabença, trata-se da
maneira de agir e de sentir do indivíduo
, do seu grau de senso moral, dos traços emocionais e comportamentais ostentados por eles, critério, esse, que demanda uma análise mais ampla e com base em informações mais seguras a respeito desses vetores.

Aliás, acerca
da matéria
, este é o entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. REGISTROS CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DESVALOR AFASTADO. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES PENAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REPROVAÇÃO FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é contrária à atribuição de desvalor à personalidade do agente com base exclusivamente em registros criminais existentes na folha de antecedentes penais
do réus
.
2. O aumento de 1/6 (um sexto) em razão da culpabilidade do agravado e de 1/3 (um terço) por conta dos maus
antecedentes ?
maculados por mais de um registro
desfavorável ?
considerados na aplicação da pena-base do crime de associação para o tráfico, tendo como parâmetro a pena mínima do preceito secundário do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Não se pode considerar ilegal a pena-base estabelecida na espécie, especialmente porque a ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do crime praticado, exatamente como realizado no caso concreto, em que foi estabelecido um aumento proporcional. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AgRg
no HC: 544345 RS 2019/0334685-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2020)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. ANÁLISE NEGATIVA COM BASE NA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AFASTAMENTO PRESERVADO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta
eg
. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
.
III - Não havendo dados suficientes para a aferição da conduta social e da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de
supedanear
o aumento da pena-base, máxime quando fundamentada na existência de registros criminais. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 502690 DF 2019/0096436-5, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 01/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2019)
.
Destacamos

Além disso, em que pese o
Ministério Público

alegue a desproporcionalidade
das
pena
s iniciais
aplicada
s

a
Clésio, Natan e Marco Túlio
,
pretend
endo
a aplicação do critério do
termo médio
como critério de aumento individual de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, é imperioso
asserir
que não é admissível que se adote o parâmetro meramente quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na imposição da sanção inicial, porque esta, como é cediço, deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, o poder do juiz, nesse ponto, é discricionário embora vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema similar, deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTOS ABSTRATOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Reconsiderada a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial.

2. Em regra, não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias.

Admite-se o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos
arts
. 59 e 68, do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
(
AgInt
no HC 352.885/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/05/2016,
DJe
09/06/2016).

[...]
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
301.889/MG, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016,
DJe
19/12/2016).
Destacamos

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. Todavia, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE PLANO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias via habeas corpus é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios, consoante orientação pacificada neste Superior Tribunal, o que, como visto, não é o caso.

2.
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.

3. In
casu
, o paciente possui condenações com trânsito em julgado em seu desfavor, as quais justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal nos termos em que procedido.

(...)

(STJ, HC 358.141/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 15/09/2016,
DJe
21/09/2016).
Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou Enunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu
entendimento acerca do tema, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Assim, diante do que foi exposto, impende-se concluir que o incremento das sanções iniciais tal como pretendido pelo Ministério Público é incabível, porque são fundamentos que não revelam a existência de elementos concretos que justifiquem, de forma idôn
ea, o referido recrudescimento, devendo ser mantidas as penas iniciais aplicadas a Clésio, Marco Túlio e Natan, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Do pedido de retificação da dosimetria das penas aplicadas
a
Marco Túlio

Marco Túlio almeja a redução das penas basilares que lhe foram fixadas na sentença
condenatória
,
por entender que o
quantum

aplicado na primeira fase foi
excessivo
; t
odavia,
essa pretensão não merece acolhimento
.

Como
é sabido
, para a aplicação da sanção inicial,
o juiz tem grande discricionariedade
,
cabendo salientar, todavia,
que essa faculdade está
vinculada à observância das oito
circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal. E, no caso do tráfico de drogas e da associação para tal finalidade
, também os vetores estabelecidos
no art. 42
da Lei n. 11.343/2006,isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Como se depreende alhures, o
prolator do édito condenatório considerou desfavorável
a Marco Tulio
as circunstâncias do
s
crime
s de tráfico e associação
, em razão d
a quantidade
,
d
a natureza e
d
a diversidade d
o
s
entorpecente
s
apreendido
s
; e, por conta disso, estipulou a sanção basilar
do crime de tráfico
em
6
(
seis
) anos
e 3 (três) meses
, ou seja,
1
(
um
)ano
e 3 (três)
acima do mínimo
legal,
e para
o delito de
associação para o
tráfico
em 3 (três) anos e 10 (dez) meses, ou seja, 10 (dez) meses acima do mínimo legal
. E, nesse
ponto
, não há motivo para a retificação das referidas penas, porque foram fixadas, como dito, em razão da
expressiva
quantidade
,

da nocividade e da variedade

do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, fundamento
s
que se mostra
m
idôneo
s
, e que justifica
m
o incremento levado a cabo pelo sentenciante, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial negativada.

Isso porque,
conforme já mencionado neste voto,
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos.(Ag
ravo
Int
erno
no H
abeas
C
orpus n.
352.885/SP,
relatado pelo
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17
.
05
.
2016,
DJe
09
.
06
.
2016).

Sendo assim, só se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos,
porquanto o
aumento operado pelo magistrado, quando sopesado com a quantidade do entorpecente apreendido, qual seja, mais de
16
kg de maconha
e aproximadamente 4 kg de cocaína
, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Especificamente quanto à matéria, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.4. Agravo regimental a que se nega provimento
.(
STJ,
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).

Destacamos

Em relação às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, deve-se concluir que é plenamente possível o recrudescimento
das
pena
s
basilar
es
sob esse viés, pela quantidade
dos
entorpecente
s
apreendido
s
de forma que tal fundamento é idôneo para
exasperá-las,
tal como fê-lo o magistrado, daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

Do pedido de
reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição da pena consistente no tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 formulados por Douglas, Clésio e Natan

Quanto ao pleito formulado por

Douglas, Clésio e Natan
visando a incidência do tráfico privilegiado,
sobreleva-se registrar que não é
cabível a aplicação em favor destes
apelante
s
da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, uma vez que a intenção do legislador, ao elaborar referida causa mitigadora de pena, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

No entanto, no caso destes autos, o
s
apelante
s
fo
ram
condenado
s
também pelo crime de associação para a prática do narcotráfico, a evidenciar que
se dedica
m

a atividades criminosas e que integra
m
organização criminosa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, segundo o qual a condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é incompatível com a incidência da minorante em questão, não preenchendo, assim, o
s
apelante
s
, um dos requisitos necessários para o reconhecimento da referida benesse, tal como pode ser inferido do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REGIME FECHADO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias concluíram pela configuração da estabilidade e permanência da associação para o tráfico com base em diversos elementos probatórios, entre eles os testemunhos policiais, os dados obtidos com o exame realizado, mediante autorização judicial, nos telefones celulares dos Réus, além da elevada quantidade de drogas apreendidas, do número de pessoas envolvidas e do sofisticado modus operandi empregado na espécie. Nesse contexto, não é possível analisar a pretensão de absolvição por ausência de provas nos estreitos limites do habeas corpus.

2.
Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, fica impossibilitada a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a elevada quantidade de drogas apreendidas autoriza a fixação de regime inicial mais rigoroso que o decorrente do quantum da pena imposta.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 648801 SP 2021/0060841-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2021)
Destacamos

Sendo a
ssim, o reconhecimento da referida causa mitigadora de pena, neste caso, caracterizaria frontal antagonismo com sua própria finalidade, que outra não é senão a de diferenciar o tratamento do traficante habitual, inserido em organização criminosa, daquele que oferece menor perigo à disseminação da droga na sociedade.

Além disso,
infere-se dos elementos de convicção encontradiços nestes autos, especialmente da relevante quantidade de entorpecente apreendido, aliada à presença de apetrechos destinados ao comércio de desse material ilícito, que havia dedicação dos apelantes à prática delitiva, com operacionalização dessa atividade nociva de forma continuada. É o que se evidencia da
quantidade e da variedade da
droga, da balança de precisão
e outros apetrechos
apreendid
o
s na residência alvo da operação.

Aliás, sobre o tema em debate, o Enunciado n. 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, preconiza que: “
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.”

D
o pedido de
redução
da pena de multa aviado por Clésio

Clésio requer a
reforma

da sentença condenatória no que
se refere
à pena de multa
que lhe foi aplicada
, ante as
suas

parcas condições financeiras
e para
que guarde consonância com

a pena privativa de liberdade
que lhe foi imposta
em definitivo.

Eis o trecho da sentença reprochada que estipulou a pena de multa para esse apelante:

DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO RÉU
CLÉSIO OLIVEIRA CABRAL
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)

[...]

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, considero que esta segue o critério de duas etapas. Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas,
FIXO-A EM 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA
. Considerando a situação econômica do réu,
FIXO CADA DIA-MULTA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, OU SEJA, EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
. Devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de 10 (dez) dias de transitada em julgado a sentença, tudo em conformidade com os
arts
. 49 e 50, ambos do Código Penal.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006)

[...]

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, considero que esta segue o critério de duas etapas. Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas,
FIXO-A EM 795 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO) DIAS-MULTA
. Considerando a situação econômica do réu,
FIXO CADA DIA-MULTA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, OU SEJA, EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
. [...].
(ID 102565237, p. 52/54)

Entretanto,
não merece guarida o pleito subsidiário deduzido p
or Clésio
, uma vez que o
s
quantitativo
s

das penas de multa
fixado
s
na sentença condenatória
(
625 dias-multa para o tráfico e
795 dias-multa para a associação para o tráfico
),
são
justo
s
e suficiente
s
para prevenção e reprovação do
s
crime
s
perpetrado
s por esse apelante
; devendo ser consignado, outrossim, que
os
dias-multa impost
as
a

Clésio
pelos dois crimes são
equivalente
s

ao
quantum
atribuído à
s
sanç
ões
inicia
is
privativa
s
de liberdade
estabelecidas na sentença
condenatória
, que fo
ram

estabelecidas
pouco acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial desfavorável
,
atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Ademais, o valor unitário da multa aplicada
a esse apelante
foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a
sua
capacidade econômica
.

Em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Dessa forma, não há modificaçõ
es a serem feitas no cálculo das penas de multa impostas a
Clésio

Do pedido de restituição do veículo apreendido formulado por Marco Túlio

No
que tange ao pedido de Marco Túlio
colimando
a revogação do perdimento do
veículo Honda Honda/Civic
Lx
, c
or
p
reta,
a
no 2006,
p
laca JYK0D74/MT
,
igualmente,
é forçoso concluir que não lhe assiste razão
, porque
o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve de modo claro e insofismável que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência dotráficoilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.
”

Por sua vez, a Lei de Antidrogas preconiza que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes previsto na aludida legislação ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

No caso destes autos, pela vasta prova colhida na instrução processual, é inegável que o referido
veículo
era utilizado
por Marco Túlio
no transporte de substâncias entorpecentes. Portanto, consistindo
bem
em instrumento do crime de tráfico de entorpecentes, pois era utilizado para realizar a traficância, correta está a sua perda em favor da União, consoante art. 63 da Lei n. 11.343/06 e art. 91, II,
b
, do Código Penal.

Do d
ireito de recorrer em liberdade
postulado por Clésio e Natan

Clésio e Natan

pleite
aram

a concessão do direito de recorrer
em liberdade, porém, p
or questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é inócua, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando
a
pris
ão
preventiva
de ambos
satisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois
, com visto alhures, eles
fo
ram
condenado
s
em regime fechado, permanece
ram
preso
s
durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Enfatize-se ainda a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se as razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018
)
.

3.

No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
19/12/2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da
s
sua
s
liberdade
s
.

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...]

(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação:
“
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”
.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer ministerial,
rejeito
a
preliminar de nulidade das provas e do
presente
processo
.
E, no mérito,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s pelo

por
Clésio Oliveira Cabral
,

Natan Pereira Monteiro
,
Douglas da Cruz Monteiro e Marco Túlio Soares Teixeira

e do

Ministério Público
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022